Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714060-70.2021.8.07.0020 RECORRENTE: AGOSTINHO FERREIRA LEITE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 36643117), contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE NA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de declaração de ilegalidade da contratação de seguro prestamista e devolução dos valores pagos com juros e correção monetária, uma vez que teria se tratado de venda casada, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade dos contratos de seguros celebrados e condenar a requerida a restituir ao autor os valores de R$ 10.520,92 (dez mil quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos) e de R$ 4.295,50 (quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos). 2. Recurso inominado regular e tempestivo (Id. 32533247). Custas e preparo recolhidos (Ids. 32533250 e 32533251). Contrarrazões apresentadas (Id. 32533253). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. 4. O contrato de seguro prestamista oferece cobertura para eventos de morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro. O seguro interessa tanto ao segurado e seus dependentes quanto à instituição financeira. Logo, em princípio, não há abusividade na sua contratação, cabendo ao consumidor comprovar que se tratou de venda casada. 5. No caso, o autor não se desincumbiu de comprovar que foi compelido a contratar o seguro quando solicitou os financiamentos na empresa ré. Ademais, os contratos possuem a informação detalhada "SEGURO PRESTAMISTA (SE HOUVER)", o que reforça o caráter facultativo de sua contratação (Id. 32532005 - Pág. 2 e 32532006 - Pág. 4). Assim, não restou demonstrada violação aos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III, art. 46 e 54, §§ 3o e 4o), pois a informação de se tratar de contrato de seguro a ser pago à parte está precisa e clara, adequada quanto a extensão dos serviços contratados, além de não haver na redação termos ou conteúdo que prejudique a compreensão dos termos contratuais. 6. Considerando que desde a contratação até a presente data a parte recorrida vem usufruindo do contrato de seguro e poderia dele fazer uso se necessário fosse, não é razoável a restituição dos valores pagos. Nada impede, todavia, ante o caráter facultativo do seguro, a desistência da contratação. Portanto, deve ser permitido à parte recorrida solicitar o seu cancelamento a qualquer momento, com efeitos futuros. 7. Precedentes: Acórdão 1356655, 07082552120208070005, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021; Acórdão 1180530, 07007848220198070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019; Acórdão n.1070980, 07023779320178070014, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. 9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei 9.000/95. (Acórdão 1413630, 07140607020218070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória e obscura. Afirma que restou configurada a venda casada e violação à liberdade de contratar da parte autora nos termos do art. 39, I, art. 47 e art. 51, § 4o, todos do CDC e que, ao dar provimento ao recurso da parte ré, o acórdão terminou por violar esses dispositivos. 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Restou consignado em acórdão que o contrato assinado pela parte contém conteúdo detalhado e claro sobre o seguro prestamista, sendo este facultativo ao consumidor, não havendo, portanto, que se falar em venda casada. 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1425036, 07140607020218070020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Porém, no caso sob exame, os acórdãos recorridos foram proferidos por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente